Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753232-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. L. AGRAVADO: B. B. D. C. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciane Affonso Lucena contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que deferiu a liminar de busca e apreensão de seu veículo automotor. A agravante sustenta, em síntese, a ausência de comunicação válida da mora, a incompetência absoluta do foro, a ilegalidade do seguro prestamista, a ausência de assinatura eletrônica no contrato, o cerceamento de defesa e a abusividade dos juros (id 79021593). Ela foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e defendeu seu conhecimento integral (id 79113236 e 79184837) Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O efeito devolutivo do agravo de instrumento permite a análise apenas as questões tratadas na decisão agravada, o que impede o aprofundamento nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob risco de supressão de instância. Verifico que as questões relativas à incompetência absoluta do foro, a ilegalidade do seguro prestamista, a ausência de assinatura eletrônica no contrato, o cerceamento de defesa e a abusividade dos juros não foram objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento em sede recursal. Não conheço do recurso em relação às matérias mencionadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo diante da alegação de que a comprovação da notificação sobre a mora é inválida. Extrai-se do processo originário que o agravado propôs ação de busca e apreensão contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar requerida após reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 2o, § 2o e 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. A agravante sustenta a invalidade de sua notificação para constituição em mora. Explica que a notificação enviada por aviso de recebimento (AR) foi encaminhada para endereço que ela não residia mais. Afirma que a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento é requisito da ação de busca e apreensão, desde que haja ciência do destinatário, o que não ococrreu. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão. Confira-se a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A comprovação da constituição do devedor em mora deve ocorrer, dessa forma, mediante o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato. Confira-se o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei n° 13.043, de 2014). (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei n° 13.043, de 2014). A lei determina que o credor notifique o devedor para que efetue o pagamento como salvaguarda adicional. Isso porque o devedor fica obrigado a pagar a integralidade da dívida pendente em cinco (5) dias após a concessão da liminar pretendida na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor nos termos do art. 3o, caput e § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. A redação conferida ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 pela Lei no 13.043/2014 dispensou a exigência de notificação pessoal do devedor para a comprovação de sua mora. O Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento ao fixar a tese de que Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A análise preliminar dos autos indica que o agravado desincumbiu-se do ônus de comprovar a mora da agravante. Ele enviou notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato bancário em referência. Todas as exigências legais foram cumpridas. A comunicação da mora da agravante foi comprovada, o que impõe a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à retirada do segredo de justiça dos autos diante da ausência de hipótese legal que o justifique. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator